Tribunal: TJMT
Processo: 0046570-42.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046570-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS PAULO DE MORAES - CPF: 733.619.331-53 (APELANTE), NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (APELANTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOIS FATOS AUTÔNOMOS. FATO 1.2. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATO 1.6. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS EM DECORRÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS FATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de tráfico de entorpecentes, descritos nos fatos 1.2 e 1.6 da denúncia, em concurso material. No recurso, a defesa pediu: (i) a absolvição quanto a ambos os fatos por insuficiência probatória; (ii) o reconhecimento da continuidade delitiva; e (iii) a revisão da pena-base fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo tráfico de drogas descrito no fato 1.2 da denúncia; (ii) saber se há prova bastante para sustentar a condenação pelo tráfico de drogas descrito no fato 1.6 da denúncia; e (iii) saber se é cabível a revisão da pena-base e das consequências da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fato 1.2. A condenação deve ser mantida. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas foram corroboradas pela apreensão do entorpecente e pelos depoimentos policiais prestados em juízo. O conjunto probatório demonstra, com segurança, a atuação do réu como fornecedor da droga apreendida nesse episódio.

4.

Fato 1.6. A condenação não pode subsistir. Embora existam interceptações telefônicas e elementos da fase investigativa que indiquem possível vínculo do réu com a negociação apurada, não houve, em juízo, reconstrução probatória suficiente da dinâmica concreta do fato. Ausente confirmação judicial, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

5.

O pedido defensivo de revisão da pena-base não comporta acolhimento em relação ao fato 1.2, pois a fundamentação adotada na sentença mostra-se idônea, concreta e compatível com os critérios legais de individualização da pena.

6.

A absolvição pelo fato 1.6 torna prejudicadas: (i) a discussão sobre a dosimetria da pena referente a esse episódio; e (ii) o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos imputados.

7.

Com a exclusão do fato 1.6, afasta-se o concurso material anteriormente reconhecido, permanecendo a condenação restrita ao delito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime descrito no fato 1.6 da denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes descrito no fato 1.2, assim como mantida, quanto a esse fato, a pena fixada na origem. A redução da reprimenda decorre exclusivamente da exclusão do concurso material, remanescendo a condenação em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, preservados os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:
“1. A condenação pelo tráfico de entorpecentes descrito no fato 1.2 subsiste quando as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas são corroboradas por apreensão de entorpecente e por depoimentos policiais colhidos em juízo. 2. A condenação pelo tráfico de entorpecentes descrito no fato 1.6 não subsiste quando os elementos incriminatórios permanecem essencialmente restritos à fase investigativa, sem confirmação probatória suficiente em juízo. 3. O pedido de revisão da pena-base fica rejeitado quanto ao fato remanescente e prejudicado quanto ao fato que resultou em absolvição.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, VI, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal 1004714-42.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11 de fevereiro de 2026, Publicado em 24 de fevereiro de 2026; TJMT, Apelação Criminal nº1000498-77.2020.8.11.0105, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Data de Julgamento 5 de setembro de 2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação em 6 de setembro 2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta em favor de Luís Paulo de Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela autoria de dois crimes de tráfico de entorpecentes (fato 1.2 e fato. 1.6), em concurso material (art. 69 do Código Penal) à pena total de 16 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.625 dias-multa(Id. 314262412).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela i) absolvição do apelante quanto a ambos os delitos, sob o argumento de insuficiência probatória. De forma subsidiária, requer ii) o reconhecimento da continuidade delitiva, em substituição ao concurso material, bem como a iii) revisão da pena-base fixada na sentença (Id. 314262416).

As contrarrazões ministeriais, são pelo desprovimento do recurso (Id. 314262419).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 321421888):

“Apelação criminal – Tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, Lei 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
) – Sentença condenatória – Insurgência defensiva 1. Pedido de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). improcedência do pedido. Interceptações telefônicas consistentes, corroboradas por menções nominais, titularidade da linha e dados da tornozeleira eletrônica, além de depoimentos policiais coesos em juízo, configuram prova robusta e suficiente para amparar a condenação. 2. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP). inaplicabilidade. Lapso temporal superior a 30 (trinta) dias entre os fatos, diversidade de compradores e condições distintas evidenciam empreitadas criminosas autônomas, afastando a configuração da continuidade delitiva. Precedentes do TJMT. 3. Pretendida readequação da dosimetria das penas. Inviabilidade. Incremento das penas iniciais justificado pela quantidade de droga apreendida (superior a 500g) e pelos maus antecedentes do réu, multirreincidente. Preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06 na fixação da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À d.

revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público ofereceu denúncia (Id. 314262384 – págs. 11/93) em face de Luís Paulo de Moraes e outros 39 indivíduos, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, relacionados ao tráfico de entorpecentes e à associação para o tráfico, no âmbito da denominada “Operação Babilônia”.

No que se refere especificamente ao apelante Luís Paulo de Moraes, a acusação atribuiu-lhe a prática das condutas descritas nos fatos 1.1 (associação para o tráfico de entorpecentes), 1.2 (tráfico de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescente) e 1.6 (tráfico de entorpecentes) da exordial acusatória, as quais serão detalhadamente expostas no decorrer do voto.

No curso da persecução penal, os autos foram desmembrados em três oportunidades (Id. 314262389 – pág. 94; Id.314262389 – Pág.100 e Id. 314262390 – Pág. 33/34), resultando na formação do presente feito, restrito exclusivamente aos réus Luís Paulo e Nilton Henrique.

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente. Luís Paulo foi absolvido da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas (fato 1.1), sendo, contudo, condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes descritos nos fatos 1.2 e 1.6. Já o réu Nilton Henrique foi condenado exclusivamente pelo crime de associação para o tráfico (fato 1.1) (Id. 214262411).

Neste grau de jurisdição, a defesa postula, em síntese, a absolvição do apelante em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenado, sustentando que as condenações teriam se fundado exclusivamente em elementos extraídos de interceptações telefônicas. Acrescenta, ainda, que o apelante negou a prática criminosa em todas as oportunidades em que foi ouvido, defendendo a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório.

É o breve relato dos fatos.

Passo à análise do recurso.

Inicialmente, convém esclarecer que, conforme se depreende da leitura dos autos, a vinculação de Luís Paulo de Moraes à denominada Operação Babilônia surgiu no curso das interceptações telefônicas autorizadas nos autos da quebra de sigilo telefônico nº 0010045-61.2017.8.11.0042, cujo objetivo principal era desmantelar quadrilhas que atuavam no comércio de entorpecentes nos bairros Pedra 90, Parque Cuiabá e adjacências, na comarca de Cuiabá-MT.

Referida medida foi deferida com o objetivo de monitorar, entre outros investigados, Paulo Ricardo Figueira da Silva, conhecido como “Paulinho”, usuário da linha telefônica nº (65) 99337-0732 e apontado como um dos principais alvos da investigação.

No curso das interceptações, constatou-se que Paulo Ricardo mantinha contato frequente com indivíduo identificado pelo apelido “Fazenda”, titular da linha
(65) 99242-3904
, posteriormente identificado como Luís Paulo de Moraes, ora apelante.

Diante do teor dessas comunicações, a autoridade policial requereu a inclusão da referida linha telefônica
(65) 99242-3904
no sistema de interceptação, providência que foi submetida ao crivo judicial e regularmente autorizada.

A partir do monitoramento ampliado, verificou-se que o apelante figurava como fornecedor de substâncias entorpecentes a integrantes do grupo investigado, circunstância que ensejou a imputação formulada na presente ação penal.

Com efeito, os dois fatos atribuídos a Luís Paulo (ocorridos em 25.4.2017 e 22.6.2017) derivam de episódios em que drogas foram apreendidas em situação de flagrante. Segundo a investigação, o apelante teria atuado como responsável pelo fornecimento das substâncias posteriormente apreendidas.

Feito esse breve, esclarecimento, passa-se à análise individualizada dos fatos que lhe foram imputados.

1.2 TRÁFICO DE ENTORPECENTES – OCORRIDO NO DIA 25.4.2017

O fato
1.2
refere-se ao crime de tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente, sendo-lhe atribuído que, em
25.4.2017
, o apelante, teria
fornecido
1 tablete de maconha, com massa aproximada de 515 quilogramas para Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho”, Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto” e o adolescente Ricardo Rodrigues de Souza, este último preso em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes (Id. 314262384 – Pág.18/23).

Eis o teor da inicial acusatória:

“1.2. Tráfico de Drogas Majorado pelo envolvimento de adolescente.

“Conforme inquérito policial anexo, no dia 25 de abril de 2017, por volta de 12h, Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão”, e Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”, adquiriram droga fornecida por Luís Paulo, para outros fins que não o consumo pessoal, em coautoria com o adolescente Ricardo Rodrigues de Souza; e Luís Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”,
forneceu
01 (um) tablete de maconha, com massa de 515 kg (quinhentos e quinze quilogramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de Constatação nº. 0968/2017, fl. 17, Anexo I do IP)”. - grifei

“Na referida data, conforme chamada interceptada, o denunciado Paulo Ricardo, vulgo “Paulinho” ou “Magrão” entrou em contato às 11h18 com a sua namorada, identificada como Katiuce da Silva Moura. No diálogo, Paulo informou que estava indo buscar a droga no Bairro Osmar Cabral e que, após isso, faria nova ligação. Por sua vez, Katiuce, com amplo conhecimento das atividades ilícitas desempenhadas por Paulo, perguntou se era ele mesmo quem levaria o “flagrante” e, na sequência, Paulo responde que o “Neguinho Ricardo”, posteriormente identificado como o adolescente Ricardo Rodrigues de Souza que faria o transporte da droga, em troca de R$ 50,00 (cinquenta reais) ou 15g (quinze gramas) da droga (...)”.

“Quando chegou no bairro Osmar Cabral, às 11h42, Paulo ligou para o denunciado Luís Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”, seu fornecedor de droga, e informou que já está no local chamado “Sucão”. Luís Paulo respondeu que iria no local informado”. - grifei

“Conforme Boletim de Ocorrência nº. 2017.138283 (fls. 08, do Anexo I do IP) Policiais Civis se dirigiram para o local informado nas ligações, onde efetuaram a apreensão do adolescente Ricardo transportando um tablete de maconha. Contudo, não lograram êxito na prisão de Paulo Ricardo, que empreendeu fuga em meio ao matagal, conforme ele mesmo narra nas chamadas abaixo transcritas. Nos diálogos, Paulinho ainda relata que a droga perdida pertencia também ao seu associado Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”, pessoa que ficou responsável, ainda, pela ocultação de todos os objetos ilícitos que pudessem gerar “flagrante” (...)”.

A ocorrência foi formalmente registrada no Boletim de Ocorrência nº 2017.138283 (Id. 314262399 – Anexo I – Parte 1 – págs. 13/14), tendo sido lavrado o respectivo Termo de Apreensão (Id. 314262399 – Anexo I – Parte 1 – pág. 23), bem como elaborado o Laudo de Constatação nº 0968/2017 (Relatório de mídias – Id. 314262399 – Anexo I – Parte 1 – págs. 31/33), documentos que comprovam a apreensão e a natureza ilícita da substância.

Acordante narrado no boletim de ocorrência nº 2017.138283 (Id. 314262399 – Anexo I – Parte 1 – págs. 13/14), a equipe policial recebeu informação de que um indivíduo de cor negra, trajando camiseta cinza, calça jeans e boné, estaria comercializando entorpecentes no bairro João Del Rey.

Face da notícia, os investigadores deslocaram-se até o local indicado e, ao chegarem entre a Rua 23 e a Avenida Meireles, visualizaram pessoa com as mesmas características descritas. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito esboçou reação de fuga, sendo imediatamente abordado.

Durante a revista, foi localizada em seu poder uma mochila de cor preta, no interior da qual havia um tablete de substância análoga à maconha.

Consta ainda do registro policial que o fato ocorreu por volta das
12h00min
e que o indivíduo abordado foi identificado como Ricardo Rodrigues de Souza, conhecido pela alcunha “Neguinho”.

O adolescente, acompanhado de seu genitor, relatou na delegacia de polícia, que teria se encontrado com um indivíduo de alcunha “Magrão”, o qual lhe pediu que fosse até o bairro João Del Rey buscar um tablete de maconha. Segundo afirmou, “Magrão” informou que a pessoa que estava com a droga o aguardaria na esquina próxima ao campo de futebol. Disse ainda que, ao chegar ao local indicado, recebeu o entorpecente, momento em que os policiais chegaram, ocasião em que o outro indivíduo empreendeu fuga (Relatório de Mídias – Id. 314262399 – Anexo I – Parte 1 – pág. 19).

Condizente a narrativa acusatória, as conversas interceptadas evidenciaram que o apelante teria participado da negociação que culminou na apreensão do entorpecente.

Nesse sentido, destaca-se inicialmente o diálogo travado às
11h18min39s
entre Paulo Ricardo Figueira da Silva, conhecido como “Paulinho” ou “Magrão”, e sua companheira Katiuce da Silva Moura, ocasião em que Paulo Ricardo informou que estaria se deslocando ao bairro Osmar Cabral para buscar a droga, acrescentando que o transporte (“flagrante”) seria realizado pelo menor identificado como “Neguinho Ricardo” (mídia 20584050.WAV).

Na sequência, às
11h42min41s
,
há comunicação telefônica entre Paulo Ricardo e Luís Paulo, momento em que o primeiro informa que já se encontrava no local denominado “Sucão”, ao que o apelante responde que se dirigiria até ali (mídia 20584668.WAV).

Posteriormente, às
11h59min25s,
Paulo Ricardo volta a entrar em contato com Luís Paulo para comunicar que os policiais haviam abordado o adolescente, informando que “os homens pegaram o gurizinho” (mídia 20585102.WAV).

Logo após, às
12h07min37s
, Paulo Ricardo liga novamente para sua companheira Katiuce, relatando o ocorrido e mencionando o flagrante realizado pelos policiais (mídia 20585263.WAV).

Registra-se que o teor dos diálogos está integralmente transcrito na sentença (Id. 314262412) e disponibilizados através da certidão (Id. 314262403), razão pela qual deixo de reproduzi-los neste voto, a fim de evitar desnecessária repetição.

Em juízo, a testemunha Marcial da Cruz Bandeira Júnior, analista da operação, confirmou todo o teor das interceptações telefônicas, relatou que houve um fato ocorrido no bairro Osmar Cabral envolvendo Paulo Ricardo, conhecido como “Magrão”, e Bruno Roberto, vulgo “Eto”, os quais teriam adquirido entorpecente do acusado Luís Paulo, conhecido como “Fazenda”.

Segundo a testemunha, tratava-se de uma negociação previamente ajustada com Luís Paulo, ocasião em que teria sido marcado um encontro para a entrega de meia peça de substância entorpecente em um local denominado “Sucão”.

Discorreu também que, na oportunidade, Paulo Ricardo (“Magrão”) estava acompanhado do adolescente conhecido como “Neguinho”, o qual teria ido até o local para buscar a droga. Todavia, durante a intervenção policial, apenas o menor foi apreendido em flagrante, pois Paulo Ricardo conseguiu fugir em direção a uma área de matagal nas proximidades.

Acrescentou, por fim, que Paulo Ricardo manteve contato telefônico com Katiuce, quando teria relatado a dinâmica da ação e os acontecimentos relacionados à apreensão do adolescente.

Confira-se:

“(...)
“especificamente eu trabalhei mais nesse Núcleo Pedra 90; não sei bem ao certo qual forma foi dividido aqui, mas na nossa divisão alguns fatos que deram origem aos processos eu estava como analista, boa parte deles né (...) foi um fato no Osmar Cabral que o Paulo Magrão, que foi um dos alvos da operação, ele juntamente com o Bruno Roberto, o Eto,
eles foram até o Osmar Cabral onde fizeram a aquisição do Luiz Paulo, vulgo Fazenda, de uma certa quantidade de drogas; esse fato eu acompanhei
(...)
nesse fato foi uma negociação que o Paulo Magrão fez com esse Fazenda, e eles foram até o Osmar Cabral marcaram um lugar denominado “Sucão”, onde eles encontrariam nas proximidades, onde meia peça, cerca de meia peça de droga, o Paulinho fez aquisição do Fazenda
; esse Eto foi junto com ele, digo foi o Neguinho que foi junto com ele nesse fato; só que essa droga ela na verdade pertencia ao Paulinho Magrão e ao Eto, que não estava presente nos fatos; o Neguinho foi preso nessa ação portando a droga;
Esse Neguinho era menor de idade
? Era (...) ele (Neguinho) foi preso nessa ação com a droga, porque através do monitoramento foi possível esse flagrante; o Paulinho Magrão fugiu para o mato nesse momento; o pessoal não conseguiu pegar ele; ele entrou no matagal onde dali do matagal
ele manteve contato com a Katiuce, ali mesmo ele explicou que eles tinham ido buscar a droga do Fazenda, pagaram, que perderam a droga que pertencia a ele e ao Eto; foi o cenário todo foi esse
(...)”
(trecho extraído da sentença – Id. 314262412). -grifei

Corroborando com esse cenário, o analista da operação, Luiz Fernando Cavalcanti Albuquerque também aduziu em juízo, que a droga apreendida naquele dia, foi fornecida por Luís Paulo, vejamos:

“(...)
Com relação a essa droga ai que ele fugiu sabe a quem pertence essa droga
?
Foi adquirida do Luís Paulo, o vulgo Fazenda
(...) nesse fato o
Paulo Ricardo comprou do Luís Paulo
né;
ele adquiriu a droga do Luís Paulo
(...)”
(trecho extraído da sentença – Id. 314262412).

Por outro lado, em juízo, Luís Paulo negou ter fornecido drogas naquela ocasião, afirmando, ainda, não se recordar do número do aparelho telefônico que utilizava à época dos fatos.

À vista desse conjunto probatório, entendo que os elementos coligidos aos autos revelam-se suficientes para sustentar o juízo condenatório.

Isso porque, embora não haja apreensão direta de entorpecente em poder do apelante, a prova produzida salienta sua inserção no contexto da negociação que culminou na apreensão da droga, demonstrando atuação compatível com a de fornecedor na cadeia de distribuição do tráfico.

De fato, os dados extraídos das interceptações telefônicas situam o apelante no exato contexto temporal e operacional em que se desenvolvia a entrega do entorpecente, sobressaindo comunicação direta com um dos envolvidos na negociação, bem como conhecimento imediato acerca da apreensão do adolescente que realizava o transporte da droga. Tal circunstância mostra não apenas proximidade entre os interlocutores, mas efetiva vinculação com a dinâmica do fato investigado.

Ainda nesse contexto, não merece prosperar a alegação defensiva de que o número telefônico objeto das interceptações não pertenceria ao apelante. Isso porque há elementos objetivos nos autos que infirmam tal assertiva, demonstrando que o referido numeral foi por ele próprio informado às autoridades no âmbito de execução penal a que estava submetido.

Realmente, como bem destacado nas contrarrazões ministeriais, trata-se do mesmo número telefônico fornecido pelo apelante à Central de Monitoramento e ao Juízo da Execução Penal, por ocasião de audiência realizada em 6.6.2016, quando lhe foi imposto o regime semiaberto no processo executivo de pena nº 0009054-22.2016.8.11.0042.

Tal circunstância expõe a vinculação direta entre o apelante e a linha telefônica interceptada, enfraquecendo substancialmente a negativa apresentada em juízo. Nesse cenário, a tentativa de dissociar-se do número utilizado nas comunicações investigadas não se sustenta diante dos registros oficiais constantes dos autos, os quais demonstram que o próprio acusado havia indicado aquele contato como meio de comunicação pessoal perante o sistema de execução penal.

Cumpre registrar, ainda, que as contrarrazões recursais apontam que os dados extraídos do sistema de monitoramento eletrônico indicam compatibilidade entre a localização da tornozeleira utilizada pelo apelante e a região onde se desenvolveram os fatos investigados.

Referido contexto assume especial relevo quando se observa que o bairro João Del Rey, onde ocorreu a apreensão do adolescente em flagrante com o entorpecente, e o bairro Osmar Cabral, local indicado como ponto de encontro entre Luís Paulo e Paulo Ricardo, situam-se em regiões próximas entre si.

Esse dado espacial revela-se coerente com a dinâmica delitiva delineada nos autos, reforçando a plausibilidade da versão acusatória e apontando que a movimentação atribuída ao apelante se mostra compatível com o itinerário descrito no curso da negociação que culminou na apreensão da droga. Trata-se, portanto, de elemento adicional que corrobora o encadeamento probatório já delineado, contribuindo para fortalecer a conclusão acerca da participação do apelante no fornecimento do entorpecente.

Em caso semelhante, destaco da jurisprudência deste tribunal:

“(...) As circunstâncias e o local da prisão dos recorrentes, o entorpecente apreendido e a comprovada ligação com fornecedores e consumidores da região demonstra, inequivocadamente, a prática da mercancia de entorpecente.”
(TJMT, Apelação Criminal 0000676-31.2016.8.11.0025, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15 de agosto de 2017, Publicado em 18 de agosto de 2017).

“(...) A autoria delitiva encontra-se evidenciada por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios técnicos, apreensão de instrumentos típicos da traficância e depoimentos policiais harmônicos e coerentes com o conjunto probatório.”
(TJMT, Apelação Criminal 1004714-42.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11 de fevereiro de 2026, Publicado em 24 de fevereiro de 2026).

Perante tais considerações, estou plenamente convencido de que a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

1.6. TRÁFICO DE ENTORPECENTES – OCORRIDO NO DIA 22.6.2017

Quanto ao
fato 1.6
, consta que, em
22.6.2017,
o apelante teria
fornecido
1 tablete de maconha, com peso aproximado de 505 gramas, aos indivíduos Wesklley Gomes Sales e Alison Dantas da Silva.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 314262384 – Pág.34/23):

“1.6. Tráfico de drogas

No dia 22 de junho de 2017, por volta de 14h15, na Av. Dr. Meireles, nas proximidades da Academia de Polícia Civil, Bairro Osmar Cabral, nesta capital Luís Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”,
forneceu
01 (um) tablete de maconha, com massa de 505g (quinhentos e cinco gramas), aos indivíduos Wesklley Gomes Sales e Alison Dantas da Silva, que transportaram a referida droga a pedido de traficante não identificado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar 1520/2017 e Definitivo 3.14.2017.36393-01)”. - grifei

“Na referida data, às 12h36 Luís Paulo entrou em contato com um indivíduo não identificado, propondo a venda de drogas, informando ao interlocutor que a maconha estava sem semente e “cheirosa”, e que o preço cobrado era de R$ 750 (setecentos e cinquenta reais) (...)”. - grifei

“Às 12h45, o mesmo indivíduo fez contato com o Luís Paulo, com o intuito de negociar a droga por um preço menor (R$ 700,00), o que foi aceito. Na sequência, o interlocutor falou que o “gurizinho” dele que vai buscar o material. “Fazenda” pediu para o interlocutor pegar às 14h00, mas o interlocutor falou que o “gurizinho” dele já estava lá com o carro esperando. Luís Paulo falou para ele aguentar mais um pouco. O interlocutor pediu para Luís Paulo não demorar e dar uma resposta (...).”

“Na transcrição do áudio abaixo, o “Gurizinho” que foi pegar o entorpecente fez contato com o denunciado, informando-o que está na frente”.

“Na sequência do áudio abaixo, após o “Gurizinho” informar que estava na frente, o denunciado Luís Paulo fez contato com ele, solicitando para ele pegar o “estradão” reto”.

“Na transcrição do áudio abaixo, o “Gurizinho” informou que estava num veículo Gol de cor branca, junto com outro indivíduo”.

“Após a droga ser entregue, o comprador perguntou se está tudo certo, Luís Paulo confirmou estar tudo certo. O interlocutor falou para Luís Paulo que, por ser muito medroso, não teve coragem de ir pessoalmente comprar a droga”.

“Com base nessas informações, os policiais deslocaram-se até o endereço citado nos diálogos, e notaram que o aludido veículo estava passando na região da Academia de Polícia, no Bairro Osmar Cabral e indo em direção à Avenida das Torres”.

“Diante de tais informações, os policiais se dirigiram até a referida avenida, onde visualizaram o veículo GOL, cor Branca, placas KAS- 9997, próximo à rotatória do Posto de combustível 3R”.

“Em ato contínuo, os agentes da polícia civil procederam a abordagem dos indivíduos Wesklley, que conduzia o veículo, e Alisson, que estava de passageiro, e durante buscas pessoais foi encontrada em poder de Alisson 01 (uma) porção grande de maconha, que estava em sua cintura, por baixo da bermuda”. “Portanto, resta claro que os referidos indivíduos não eram os proprietários da droga apreendida, pois os áudios apontam que eles seriam apenas as “mulas”, ou seja, concordaram em fazer o transporte da droga para traficante não identificado, que adquiriu a droga com o denunciado Luís Paulo por telefone”.”

A ocorrência foi formalmente registrada no Boletim de Ocorrência nº 2017.208709(Id. 314262399 - Babilônia ANEXO II – Parte 1 – PDF/ Pág. 53/57), tendo sido lavrado o respectivo Termo de Apreensão (Id. 314262399 - Babilônia ANEXO II – Parte 1 – PDF/ Pág. 63), bem como elaborado o Laudo de Constatação nº 1520/2017 (Relatório de mídias – Id. 314262399 - Babilônia ANEXO II – Parte 1 – PDF/ Pág. 67), documentos que comprovam a apreensão e a natureza ilícita da substância.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2017.208709(Id. 314262399 - Babilônia ANEXO II – Parte 1 – PDF/ Pág. 53/57), no dia
22.6.2017
, a equipe policial recebeu informação de que um veículo gol 1.000 de cor branca, estaria transportando entorpecentes pela região do bairro Osmar Cabral nas proximidades da academia da polícia civil. No decorrer das rondas pela região, localizou-se veículo com características semelhantes no Bairro Jardim Itália e Renascer. Durante a abordagem, verificaram que havia dois suspeitos no interior do veículo, sendo o passageiro cadeirante (posteriormente identificado como Alison Dantas da Silva) e o motorista utilizando-se de tornozeleira eletrônica (posteriormente identificado como Wesklley). Os policiais, perceberam ainda que na cintura do passageiro Alison, possuía um grande volume, questionados, Alison afirmou que seria entorpecente.

É essencialmente esse o quadro fático-probatório constante dos autos.

De modo semelhante ao que consta no item 1.2, a acusação sustenta que a droga apreendida em poder de Wesklley Gomes Sales e Alison Dantas da Silva teria sido fornecida por Luís Paulo de Moraes, conclusão extraída de diálogos captados no âmbito da cautelar de interceptação telefônica nº 0010045-61.2017.8.11.0042.

Confira-se:

Destaca-se, inicialmente, diálogo travado às
12h36min03s
, no qual Luís Paulo, utilizando-se da linha telefônica nº (65) 99242-3904, entra em contato com indivíduo não identificado, propondo a venda de entorpecentes pelo valor de R$ 750,00 (21488281.WAV).

Posteriormente, às
12h45min40s
, o referido interlocutor retorna a ligação, ocasião em que busca negociar o entorpecente por valor inferior, propondo o montante de R$ 700,00, proposta que foi aceita por Luís Paulo. Na sequência, o interlocutor informa que o “gurizinho meu” iria buscar o material (214884118.WAV).

Na sequência dos acontecimentos, às
14h11min34s,
o “gurizinho”, utilizando-se da linha telefônica nº
(65) 99260-7895
, entra em contato com Luís Paulo, informando que já se encontrava em frente ao local combinado (21489790.WAV).

Poucos minutos depois, às
14h14min29s
, o “gurizinho” volta a contatar Luís Paulo, ocasião em que este lhe orienta a seguir por um “estradão reto” (21489816.WAV).

Em seguida, às
14h15min35s
, o “gurizinho” informa que se encontrava em um “golzinho branco” (21489835.WAV).

Por fim, registra-se que conquanto não mencionado na sentença condenatória, há outro diálogo, tal como transcrito na denúncia (Id. 314262384 – Pág.39), às
14h21min51s
entre Luís Paulo e comprador não identificado, no qual alegam que “estaria tudo certo” com a entrega do entorpecente (21489933.WAV).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Alisson e Wesklley foram presos às
14h30min
, próximo a uma rotatória do posto de combustível 3R, em um veículo de cor branca.

Consta, ainda, que o número telefônico (65) 99260-7895, utilizado nessa comunicação, foi posteriormente confirmado na fase extrajudicial, como sendo de Wesklley Gomes Sales (termo de qualificação vida pregressa e interrogatório – Anexo II – Parte 1 – Pág.45).

Pois bem.

Cumpre esclarecer, desde logo, que a distinção entre os fatos 1.2 e 1.6 não reside propriamente na existência ou validade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação, mas na extensão da prova judicializada produzida em relação a cada episódio.

No tocante ao fato 1.2, o conteúdo das comunicações interceptadas foi corroborado em juízo por testemunhos que reconstruíram a dinâmica concreta da negociação monitorada e os desdobramentos que culminaram na apreensão do entorpecente.

Diversamente, quanto ao fato 1.6, nada obstante existam interceptações telefônicas que indiquem possível participação do apelante na negociação investigada, não houve em audiência a mesma reconstrução probatória do episódio, permanecendo a imputação essencialmente amparada nos elementos colhidos na fase investigativa.

A testemunha Luiz Fernando Cavalcanti Albuquerque, analista da operação, descreveu o funcionamento geral da investigação, mencionando a dinâmica da organização criminosa, os papéis atribuídos a diversos investigados e alguns episódios específicos, inclusive ao apontado no tópico 1.2. No entanto, em nenhum momento da oitiva do policial em juízo, há descrição direta, da dinâmica do flagrante envolvendo Wesklley e Alison, tampouco explicação detalhada que estabeleça a correlação entre os diálogos interceptados e a droga apreendida nesse episódio.

Situação semelhante se verifica no depoimento do policial Willian de Arruda Figueiredo, que esclareceu ter participado apenas do final da operação, relatando diligências relacionadas a outros investigados, especialmente Adelino e a quitinete utilizada para armazenamento de ilícitos. Novamente, não há referência concreta ao episódio ocorrido em 22.6.2017, nem esclarecimentos acerca da abordagem realizada com Wesklley e Alison.

Por sua vez, o policial Marcial da Cruz Bandeira Júnior descreveu episódio diverso, no qual Paulo “Magrão” adquiriu entorpecente de Luís Paulo, fato que resultou na prisão em flagrante de um adolescente nas proximidades do local conhecido como “Sucão”. Trata-se, contudo, do evento tratado no item 1.2 da denúncia, cuja dinâmica foi efetivamente acompanhada pela equipe policial e posteriormente esclarecida em juízo.

Em outras palavras, os elementos que vinculam Luís Paulo ao fornecimento do entorpecente decorrem essencialmente de informações colhidas na fase investigativa, notadamente das interceptações telefônicas realizadas no bojo da cautelar nº 0010045-61.2017.8.11.0042 e dos registros constantes do boletim de ocorrência.

Com efeito, da própria leitura da sentença condenatória (Id. 314262412), das contrarrazões ministeriais (Id. 314262419) e da oitiva das testemunhas ouvidas em juízo (relatório de mídias – Id. 314262399), percebe-se que o episódio descrito no fato 1.6 não foi objeto de exploração probatória em juízo.

Tal circunstância assume especial relevância, porquanto, em hipóteses como a presente, nas quais a imputação se estrutura essencialmente a partir de interceptações telefônicas, espera-se que os agentes responsáveis pelo acompanhamento da investigação descrevam em audiência a dinâmica concreta do fato investigado, de modo a submeter tais conclusões ao contraditório judicial.

Assim, ainda que se admita que o apelante utilizava a linha telefônica interceptada e que manteve comunicação com o número posteriormente identificado como pertencente a Wesklley Gomes Sales, circunstância corroborada pela demonstração de que o número (65) 99242-3904 era efetivamente utilizado por Luís Paulo de Moraes e a linha (65) 99260-7895 por Wesklley Gomes Sales, o que confere maior confiabilidade às comunicações interceptadas, tais elementos, não se mostram suficientes, por si sós, para embasar um juízo condenatório.

Nesse sentido:

“(
...) Inviável a emissão de juízo condenatório nas hipóteses em que não há prova da materialidade do delito (apreensão de droga), ainda que diante de confissão ou interceptação telefônica sobre eventual negociação de drogas.
A interceptação telefônica possui natureza instrumental, ou seja, funciona como meio para colheita de prova e não pode ser utilizada, isoladamente, para fundamentar eventual condenação, dada a sua fragilidade probatória.
O Relatório Policial de Interceptação Telefônica não é suficiente para, isoladamente, comprovar a materialidade e autoria delitiva, exigindo-se a presença de outros elementos concretos. A manutenção da condenação não pode subsistir e tampouco é possível condenar os demais apelados pelas mesmas práticas.”
(TJMT, Apelação Criminal nº1000498-77.2020.8.11.0105, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Data de Julgamento 5 de setembro de 2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação em 6 de setembro 2023). – grifei

Diante desse cenário probatório, independentemente de os elementos constantes dos autos revelarem indícios que conferem plausibilidade à hipótese acusatória, não se mostram suficientes para sustentar, com a necessária segurança, o decreto condenatório relativamente ao fato 1.6, impondo-se, assim sendo, a absolvição do apelante quanto a esse episódio, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Via de consequência, restam prejudicadas as teses defensivas relativas: (i) ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 1.2 e 1.6; e (ii) à revisão da dosimetria da pena fixada em relação ao fato 1.6.

No que tange ao pedido genérico de revisão da pena-base, passo à análise ao fato 1.2:

Na primeira fase, foram duas circunstâncias judiciais negativas, qual seja: a prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade de droga) e os maus antecedentes.

Confira-se:

“(...)Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
515g
(quinhentos e quinze gramas) de
MACONHA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023
.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta
duas
condenações transitadas em julgado, sendo duas pelo delito de tráfico de drogas, n. 0019786-33.2014.8.11.0042, com trânsito em julgado em 15/12/2014 e outra de n. 0007717-03.2013.8.11.0042, com trânsito em julgado em 17/03/2017, ambas em fase de cumprimento, conforme Executivo de Pena n. 0009054-22.2016.8.11.0042 – Id. 184597859.

Dito isso,
VALORO
nesta fase como maus antecedentes a primeira condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de n. 0019786-33.2014.8.11.0042, com trânsito em julgado em 15/12/2014.

Quanto à condenação nos autos de n. 0007717-03.2013.8.11.0042, com trânsito em julgado em 17/03/2017, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.”
(
Id. 314262412).

Pois bem.

Primeiramente, quanto à natureza e quantidade da substância entorpecente, verifica-se que o magistrado sentenciante levou em consideração a apreensão de 515g de maconha, circunstância que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Isso porque o art. 42 da Lei de Drogas estabelece expressamente que o juiz deverá considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida, justamente por refletirem o grau de lesividade social da conduta.

Sobre o tema:

“(...) 5. A natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT, Apelação Criminal 1035193-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4 de dezembro de 2025, Publicado em 16 de dezembro de 2025).

Assim, a valoração negativa desse vetor encontra amparo direto no comando legal específico aplicável aos crimes de tráfico de entorpecentes, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata, de modo que deve ser mantida.

Em segundo lugar, também se mostra correta a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que restou comprovado que o réu ostenta condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos, circunstância que revela maior histórico de envolvimento com a prática criminosa e autoriza a exasperação da pena-base nos termos do art. 59 do Código Penal.

A propósito, a sentença agiu com cautela ao utilizar uma das condenações para fins de maus antecedentes, reservando a outra para eventual incidência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em completa consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“(...) 4. A individualização das
condenações
utilizadas em cada fase da dosimetria encontra-se devidamente demonstrada na sentença, por referência à folha de
antecedentes
criminais do réu, que registra oito
condenações
definitivas, sendo sete consideradas como maus
antecedentes
e uma como
reincidência
.
”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1029521-47.2024.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de março de 2026, Publicado em 12 de março de 2026)

“(...) 3. A valoração negativa dos
antecedentes
e o reconhecimento da
reincidência
, quando fundada em
condenações
distintas, são compatíveis e não configuram bis in idem.”

(
TJMT, Apelação Criminal
1000155-73.2025.8.11.0051, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 3 de março de 2026, Publicado em 12 de março de 2026).

Dessa forma, verifica-se que não houve
bis in idem,
sequer utilização indevida das condenações pretéritas, mas sim adequada distribuição das circunstâncias na estrutura trifásica da dosimetria, com uma condenação valorada como maus antecedentes na primeira fase e a outra destinada à agravante da reincidência na fase subsequente.

Por conseguinte, as fundamentações adotadas pelo juízo de origem revelam-se idôneas, concretas e compatíveis com os critérios legais de individualização da pena, não havendo falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto por Luís Paulo de Moraes para absolvê-lo da prática do crime descrito no fato 1.6 da denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Via de consequência, restam prejudicadas as teses defensivas relativas: (i) ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 1.2 e 1.6; e (ii) à revisão da dosimetria da pena -base fixada em relação ao fato 1.6.

Afastado o concurso material anteriormente reconhecido na sentença, em razão da absolvição ora declarada, a condenação permanece restrita ao delito remanescente (8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa), mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive a pena aplicada e o regime inicial fechado.

Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026